Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-79.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708921-79.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ANTONIO ANGELO BESERRA DA SILVA, J. C. B. P. E. S., RUBIA ESTEFANIA PINTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RUBIA ESTEFANIA PINTO DA SILVA RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHOS INTERLIGADOS. REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO. SUJEIÇÃO AOS LIMITES FIRMADOS PELA ORDENAÇÃO SUPRANACIONAL. VIAGEM. RETORNO. FRUSTRAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE NO SHOW. APRESENTAÇÃO NÃO ATEMPADA A EMBARQUE. PRAZO ESTABELECIDO PELA COMPANHIA. DESCONSIDERAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DE OVERBOOKING. INEXISTÊNCIA. EMBARQUE. APRESENTAÇÃO SERÔDIA. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GÊNESE. ELISÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO ASSEGURADO À TRANSPORTADORA. REACOMODAÇÃO OFERECIMENTO. ILÍCITO INEXISTENTE (CC, ARTS. 186, 188, I; CONVENÇÃO DE MONTREAL, ART. 19). FATOS LESIVOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, dada a similitude de hierarquia normativa entre aludidos normativos e o código consumerista brasileiro, e, notadamente, o maior grau de especialização das normas internacionais que dispõem sobre a matéria, ressalvada sua abrangência aos danos de natureza material. 2. A transportadora aérea dispõe de discricionariedade para estabelecer o interregno que deve anteceder a apresentação do passageiro para realização do check-in como etapa antecedente ao embarque, que, a seu turno, deve ser fielmente observado pelo contratante do transporte, notadamente em se tratando de transporte internacional, de sorte que, exsurgindo evidenciado que a impossibilidade de embarque no voo contratado pelo passageiro resultara de sua culpa exclusiva, porquanto não se apresentara com observância do interstício que media entre os procedimentos preparatórios e a decolagem, dando azo à reacomodação dos assentos, pela transportadora, e seu oferecimento a passageiros expectantes constantes das listas de espera, não subsiste ilícito imputável à empresa, pois exercitara legitimamente o direito que a assistia, realizando, em seguida, a obrigação que lhe estava afetada de resolver o provocado de acordo com a disponibilidade de outro voo para consumação da viagem almejada (CC, arts. 186 e 188, I; Convenção de Montreal, arts. 19 e 20). 3. A conduta da empresa de transporte aéreo que, diante da não apresentação do passageiro dentro do interregno mínimo exigido para os procedimentos de check-in, reacomoda outro passageiro em lista de stand by no assento originariamente lhe estava destinado em razão de seu não comparecimento atempado para embarque, não encerra nenhuma ilicitude, rompendo os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória, inclusive no pertinente ao dano moral, posto que, inexistindo ilícito derivado de falha imputável à transportadora, não subsiste nexo causal enlaçando sua postura ao que tivera que despender em razão de não ter embarcado na forma almejada e aos contratempos experimentados pelo passageiro, obstando sua responsabilização, à medida em que, em suma, agira na conformidade dos seus regulamentos internos, que, a seu turno, encontra lastro na regulação aplicável ao transporte aéreo, denotando que a recusa de embarque fora legítima, e, em seguida, adotara as providências que lhe estavam afetadas, oferecendo reacomodação ao contratante em outro voo, ou seja, agira na conformidade do direito posto, legitimando os atos que praticara (CC, arts. 186 e 188, I). 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrido o evento danoso, se não derivara de nenhum ato omissivo ou comissivo passível de imputado ao reputado responsável pela sua produção, não se aperfeiçoara o liame material passível de irradiar a obrigação reparatória ante a não qualificação do silogismo indispensável à sua germinação. 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido rejeitado. Invertidos e majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o dever da recorrida em indenizar os insurgentes diante do cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CARLA CHRISTINA SCHNAPP, OAB/DF 38.667. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CARLA CHRISTINA SCHNAPP, OAB/DF 38.667. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005